Tribunal: TJSP
Processo: 1044107-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO – Exame de admissibilidade – Pedido de justiça gratuita – Determinação de demonstração da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção – Inércia da parte apelante certificada nos autos pela Z. Serventia – Ausência de pressuposto recursal extrínseco – Óbice intransponível ao conhecimento do mérito do recurso – Deserção configurada – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Exame de admissibilidade – Pedido de justiça gratuita – Determinação de demonstração da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção – Inércia da parte apelante certificada nos autos pela Z. Serventia – Ausência de pressuposto recursal extrínseco – Óbice intransponível ao conhecimento do mérito do recurso – Deserção configurada – Sentença mantida – Recurso NÃO CONHECIDO.